Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇAO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO § 11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DECORRÊNCIA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. De acordo com a regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, [o] tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
4. Não estando configurada, no caso concreto, qualquer incongruência entre a fundamentação do voto condutor do v. acórdão recorrido e a parte dispositiva, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, não há razão para que seja reconhecida a existência de contradição/erro material apontada pela embargante.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.